Tribunal: TJES
Processo: 0000200-86.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-86.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE MERÇON MIRANDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 0000200-86.2020.8.08.0008

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: ANDRE MERÇON MIRANDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FACE AO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. RECURSO QUE VISA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, como relatado na presente ementa, deu parcial provimento ao Recurso inominado interposto pelo ente federativo, aplicando ao caso a incidência da prescrição quinquenal para recebimento de verba a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

O embargante suscita a existência de erro material no que tange aos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifico que merece guarida o pleito formulado pelo embargante, vez que, no caso vertente, vislumbro, tão e somente, um mero inconformismo da parte.

Alega o ente federativo que o acórdão supracitado, ao determinar como base de cálculo para fixação de correção monetária o índice IPCA-E, cometeu erro, quando na verdade tal índice deveria ser calculado com base na TR.

Ouso discordar das alegações da recorrente, posto que, tal aperfeiçoamento se dá em atenção à
EC 113/2021
, sendo firmado o
Tema 810 do STF,
com relação aos índices anteriores a dezembro de 2021.

O Supremo Tribunal Federal, definiu que o índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública deve ocorrer com base no IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial), de acordo com o posicionamento do Colendo STF (RE 870.947) e do Eg. TJES (Apelação nº 013130016739, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Dessarte verifico a mero inconformismo da ré ante o entendimento desta Colenda Turma, não havendo o que se falar em vícios a serem sanados no acórdão ora posto em discussão, porquanto na data do julgamento, sequer havia sido concluído o julgamento da ADI 5606, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)